Tribunal: STF
Processo: ARE 1540340
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, resumido na seguinte ementa (Doc. 27):



    PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 1°, INCISO I, DA LEI N° 8.137/90. PROVA ILÍCITA. NÃO RECONHECIMENTO. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. VERDADE REAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESUNÇÃO LEGAL. ESTADO DENECESSIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. INOCORRÊNCIA. CRIME ÚNICO. PENA DE MULTA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXTINÇÃO DO BTN. VALOR UNITÁRIO. ARBITRAMENTO EM SALÁRIO MÍNIMO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. 1. O réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90, na forma do artigo 70, caput, 2ª figura, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 320 (trezentos e vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de 100 (cem) BTNs. 2. A prova emprestada tem plena validade no processo penal, desde que observado o direito ao contraditório. Não houve qualquer prejuízo ao acusado, pois foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que este teve pleno conhecimento dos elementos produzidos e oportunidade e contrariá-los amplamente. Ademais, o que motivou o pedido de diligência pelo parquet federal foi a busca da verdade real, princípio basilar do processo penal. Acresça-se a isso que tais documentos foram obtidos mediante autorização do juízo oficiante perante o processo do qual se originaram e trazidos a estes autos também mediante autorização judicial. 3. A materialidade do delito está comprovada através do Termo de Verificação Fiscal e pelos Autos de Infração, demonstrando que a empresa administrada pelo réu suprimiu o pagamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, no ano-calendário 1999, mediante a omissão de informações às autoridades fazendárias sobre receitas auferidas com a atividade empresarial. 4. A autoria é incontroversa, na medida em que no documento emitido pela Junta Comercial de São Paulo, o acusado consta como tendo sido admitido em 17.02.1998 como sócio-gerente da empresa. 5. Revela o fito do acusado de fraudar a arrecadação tributária o fato de que, a despeito de omitir o fato gerador das obrigações tributárias ao órgão responsável no momento oportuno, embora devidamente intimado no curso do procedimento administrativo fiscal, não apresentou a documentação hábil a comprovar a origem do numerário movimentado nas contas bancárias da empresa que administrava. Nestes termos e com fulcro no artigo 42 da Lei n° 9.430/96, as referidas movimentações financeiras são tidas, por força de previsão legal, como receitas omitidas erigindo-se, por obviedade palmar em ingrediente econômico-financeiro apto a supedanear fato gerador das obrigações tributárias em comento. Em face da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, restaria ao contribuinte a possibilidade de afastar a constituição do crédito tributário mediante evidências documentais idôneas, de sorte a abalar as conclusões fazendárias que dão substrato aos lançamentos efetivados, providência assaz singela neste universo onde as operações para com a empresa uruguaia e terceiros volvidos no pálio destes acontecimentos haveria de ser amplamente documentadas (e contabilizadas, obviamente), o que não foi feito pelo réu em nenhum momento, seja do procedimento administrativo, seja durante a instrução criminal, conforme ônus que lhe competia, inércia que contrasta com o ônus a seu cargo, de molde a densificar a atividade do Fisco. 6. Nas palavras do mestre Júlio Fabbini Mirabete, in Código Penal Interpretado, Ed. Atlas, pág. 1976, "O estado de necessidade pressupõe sempre um conflito entre os interesses lícitos do agente e do ofendido", acrescentando que o perigo seja inevitável numa situação em que o agente não podia, de outro modo impedi-lo, que sua ação seja imprescindível, não podendo fugir, socorrer-se da autoridade pública". 7. O estado de necessidade, alegado para justificar o cometimento de crimes, só se sustenta quando fundado em prova cabal de sua ocorrência, cabendo à defesa o ônus da prova, a teor do artigo 156 do Código de Processo Penal. Nestes termos, para o reconhecimento do estado de necessidade, a lei exige a comprovação da ocorrência de perigo atual de lesão a um bem jurídico, assim entendido como aquele que não pode aguardar para ser afastado. 8. Nos crimes contra a ordem tributária, previstos no artigo 1°, incisos I a IV, da Lei n° 8.137/90, o tipo penal se aperfeiçoa com a prestação da informação falsa pelo indivíduo para a supressão ou redução do pagamento de tributos. A diversidade das espécies tributárias suprimidas não constitui condição suficiente para, por si só, fazer incidir a regra do concurso formal de crimes, seja o próprio ou o impróprio, constituindo, apenas; uma consequência da informação falsa prestada pelo réu acerca da receita auferida. 9. A fixação da quantidade de dias-multa deve observar os critérios adotados por ocasião da dosimetria da pena privativa de liberdade. 10. Quanto ao valor unitário do dia-multa, afasto o índice do Bônus do Tesouro Nacional - BTN, fixado na sentença, uma vez que este foi extinto pelo artigo 3° da Lei n° 8.177/91. 11. Redução do valor do dia-multa e da pena de prestação pecuniária, amoldando-as à capacidade econômica do réu. 12. Considerando o precedente firmado pelo C. STF no julgamento do HC n° 126.292, no sentido de que "a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência" e não havendo efeito suspensivo a eventuais recursos aos Tribunais Superiores, contra o presente julgado, expeça-se guia para o início da execução. Em recente julgamento, o Plenário do C. STF, visando dar efetividade ao direito penal e aos bens jurídicos por ele tutelados, entendeu que o artigo 283 do Código de Processo Penal não impede o início da execução da pena após condenação em segunda instância e indeferiu liminares pleiteadas nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade n°s 43 e 44. 13. Apelo do MPF desprovido e do réu parcialmente provido para afastar a incidência do concurso formal impróprio e, consequentemente, estabelecer, de ofício, o regime aberto para o início de cumprimento da reprimenda, substituindo a pena corporal por duas restritivas de direitos, alterar o valor unitário do dia-multa e da pena de prestação pecuniária.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente JOÃO AUGUSTO DE PADUA FLEURY NETO foi condenado na sentença pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 320 (trezentos e vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de 100 (cem) BTNs. 



    O acórdão do Tribunal de origem negou provimento ao apelo ministerial e deu parcial provimento ao recurso defensivo para afastar a incidência do concurso formal imperfeito e, assim, reduzir a pena para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, à razão de 5 (cinco) salários mínimos vigentes à época do fato. Diante da redução da pena, de oficio, estabeleceu o regime inicial aberto, bem como substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Docs. 25 e 27).



    No Recurso Extraordinário interposto, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente alega que o acordão proferido pelo TRF da 3ª Região afrontou o teor dos arts. 1°, III, 5º, LVI e XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal (Doc. 41).



    Nas razões recursais, a defesa alega inicialmente que as informações e provas que deram origem à presente ação penal são derivadas de outro processo criminal (autos n° 0006960- 34.2000.403.6181 / IPL n°2-1711/00).



    Informa que a condenação nos referidos autos foi objeto de embargos infringentes, tendo em vista que houve voto divergente no julgamento da apelação, em que um Desembargador se manifestou pela absolvição do recorrente, em razão da nulidade das provas obtidas a partir de quebras de sigilo. Noticia que esses embargos infringentes estavam pendentes de julgamento quando foi prolatado, nos presentes autos, o acórdão condenatório de segundo grau.



    Acrescenta que a Turma Criminal do TRF da 3ª Região foi provocada quanto a essa alegada questão prejudicial “e se manifestou no sentido de que: i) não há previsão legal para a suspensão do julgamento em sede de questão prejudicial dessa natureza; ii) não há prejudicialidade, eis que são questões autônomas” (Doc. 41, fls. 2-4).



    Reitera, nesse contexto, que “as provas produzidas no primeiro caso (autos n° 0006960-34.2000.403.6181 / IPL n°2-1711/00) são as que deram suporte para iniciar o presente processo” (Doc. 41, fl. 8).



    Enfatiza que, “se as provas de lá são ilícitas, por derivação, desde o início o caso em apreço igualmente está contaminado pela ilicitude” (Doc. 41, fl. 8).



    Afirma que, “além do desrespeito à obrigatoriedade em se decidir primeiro a questão prejudicial e também o desprezo pela regra da segurança jurídica, o julgamento prematuro da Apelação acabou por afrontar a vedação constitucional da utilização das provas ilícitas (artigo 5°, LVI)” (Doc. 41, fl. 8).



    Aponta, ainda, que a “d. magistrada sentenciante aumentou a pena-base afirmando que o valor supostamente sonegado seria muito elevado. Deixou, porém, de demonstrar qual critério e com base em quais dados baseou sua assertiva” (Doc. 41, fl. 9).



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para “a) Anular o julgamento da Apelação, determinando-se que se aguarde o julgamento da questão prejudicial no outro processo; b) Reduzir a pena-base do Recorrente ao mínimo legal” (Doc. 41, fl. 10).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso sob o argumento de que (a) não houve ofensa direta à Constituição Federal, o que não autoriza a admissão do recurso extraordinário e (b) verificou-se a ausência do necessário prequestionamento, incidindo, na espécia a Súmula 282/STF (Doc. 61). 



    No Agravo, o recorrente refuta a existência dos óbices processuais apontados (Doc. 66).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 41, fls. 5-11):



    Consoante previsto pela Constituição da República, é mister a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no Recurso Extraordinário. 



    Neste contexto, o artigo 1.035 do novo Código de Processo Civil preconiza em quais casos haverá ocorrência de repercussão geral. A primeira hipótese encontra-se insculpida no artigo 1.035, § 1°: 



    § 1º Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, politico, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    Vale ressaltar, inicialmente, que o tema tratado no presente recurso é referente a fato derivado de investigações realizadas em processo anterior, que está potencialmente viciado em razão do acesso e fornecimento irregular de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, em data anterior à edição da Lei Complementar n° 105 de 2001.



    A respeito deste assunto - vale frisar - O E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ RECONHECEU REPERCUSSÃO GERAL, no RE n° 601.314, de modo que está satisfeito desde logo o requisito da repercussão geral. 



    De todo modo, é imprescindível que se fundamente por outras vertentes a repercussão geral a fim de que fique bem caracterizado o preenchimento desta condição de conhecimento do presente recurso. Senão vejamos: 



    Em que pese, a defesa tenha requerido a suspensão do presente processo, a fim de aguardar o julgamento de recurso de apelação referente ao processo que lhe deu origem (fls. 6451647), por se tratar de questão prejudicial, tal pedido fora indeferido pelo E. Tribunal a quo. 



    O julgamento deste processo, sem o respaldo da resposta judicial daquele que o era prejudicial, acarretou inegável e temerária insegurança jurídica. 



    É importante dizer que a segurança jurídica é de interesse geral, o que por si só já denota repercussão geral exigida pela CF. 



    Ademais, a segurança jurídica deve ser tratada com cautela, uma vez que trata-se de princípio constitucional decorrente da própria dignidade da pessoa humana (inciso Ill do art. 1° da Constituição Federal). Vale transcrever abrilhante lição do e. Ministro CARLOS AYRES BRitto, no sentido de que: 



    (...) o princípio da segurança jurídica é projeção objetiva do princípio da dignidade da pessoa humana e elemento conceitual do Estado de Direito. (MS 25043, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. em15.9.2010, DJe de 10.2.2011). 



    Desse modo, é importante que tratemos o tema leia-se insegurança jurídica por não se aguardar desfecho de questão prejudicial em outro processo - sob os aspectos insculpidos na legislação, a fim de demonstrar que há repercussão geral por cada um deles. Vejamos: 



    Sob o aspecto econômico, passar por cima de questão prejudicial se consubstancia em iminente prejuízo ao erário, eis que, se declarada a ilicitude de provas, haverá reflexo direto na questão principal e tudo o que foi feito(com inevitáveis gastos expendidos pelo Poder Judiciário) será anulado, de modo que haverá desperdício de dinheiro público. 



    Sob o aspecto jurídico, reconhecida a repercussão geral, o presente caso certamente dará importante norte aos magistrados de instâncias inferiores, vinculando-os à necessária apreciação de questão prejudicial antes da questão principal, preservando a segurança jurídica. 



    Sob o aspecto social, obviamente o tema tem relevância especial, pois, se declarada a ilicitude de provas no outro processo, haverá reflexo direto na questão principal e tudo o que foi feito - inclusive eventual cumprimento de pena (tema ligado aos direitos fundamentais e sociais) - terá que ser anulado. 



    Sob o aspecto politico, a única forma de se respeitar e confiar nas instituições públicas é por meio da segurança jurídica, de modo que a ideia de que um julgamento pode ser revertido traz inegável abalo político. 



    Afora isto, também é importante apontar a gritante violação à questão da motivação dos atos administrativos, eis que umbilicalmente ligada à segurança jurídica, aspecto este que garante aos cidadãos que o Estado juiz decida com base em argumentos idôneos. 



    Nos termos da legislação vigente, portanto, encontra-se demonstrada a repercussão geral das matérias em debate, sendo certo que o presente Recurso Extraordinário preenche todos os requisitos para ser apreciado perante esta E. Suprema Corte.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente para demonstrar a existência de repercussão geral no caso, mostra-se incabível o seguimento do Recurso Extraordinário, uma vez que não houve demonstração fundamentada da presença do referido requisito.



    Além disso, foram os seguintes os fundamento do TRF da 3ª Região para decidir a controvérsia relativa ao argumento de ilicitude da prova (Doc. 25, fls. 2-3):



    Pleiteia a defesa o reconhecimento de nulidade decorrente da juntada aos autos pelo Ministério Público Federal de documentos protegidos por sigilo bancário, sem autorização judicial.



    Sem razão.



    Refere-se a defesa, em seu pleito, aos documentos encartados às fls. 247/484. 



    O réu, em seu interrogatório judicial, alegou que os valores não declarados não pertenciam à sua empresa, pois se originaram de serviços de cobranças prestados à empresa uruguaia "Financeira Serrot", que havia lhe ordenado que tais valores fossem utilizados na compra de títulos americanos e, posteriormente repassados à financeira uruguaia. Na oportunidade, o réu asseverou, ainda, que todos os títulos americanos e toda a documentação acerca de tais transações se encontravam acostados no Inquérito Policial n° 2-1711/00- DELEFAZ (fls. 107/109). 



    Diante de tais alegações e visando esclarecer o que fora alegado pelo réu, o Ministério Público Federal requereu, na fase do artigo 499 do Código de Processo Penal, com redação anterior à Lei n° 11.719/2008, a juntada de cópia integral do inquérito policial n° 2-1711/00-DELEFAZ. 



    Após deferimento judicial (fls. 485), foram juntadas aos autos cópias da Ação Penal n° 2000.61.81.006960-0, em trâmite perante a r Vara Federal Especializada em Crimes Contra o Sistema Financeiro e de Lavagem de Dinheiro em São Paulo, como prova emprestada (fls. 247/484). 



    O Ministério Público Federal requereu ao juízo da r Vara Federal autorização para a obtenção das cópias necessárias à juntada no presente processo, o que foi deferido por aquele juízo (fls. 248/249). 



    Não há nulidade a ser reconhecida. 



    A prova emprestada tem plena validade no processo penal, desde que observado o direito ao contraditório. 



    Não houve qualquer prejuízo ao acusado, pois foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que este teve pleno conhecimento dos elementos produzidos e oportunidade de contrariá-los amplamente (fls. 485). 



    Ademais, o que motivou o pedido de diligência pelo parquet federal foi a busca da verdade real, princípio basilar do processo penal, ante as alegações do acusado prestadas em interrogatório judicial. 



    Saliente-se, outrossim, que intimada a defesa a se manifestar quanto aos documentos encartados aos autos, fê-lo de maneira favorável, entendendo que corroboravam o interrogatório do réu (fls. 504/505), não tendo se oposto naquele momento à juntada dos documentos aos autos. 



    Acresça-se a isso que tais documentos foram obtidos mediante autorização do juízo oficiante perante o processo do qual se originaram e trazidos a estes autos também mediante autorização judicial. Neste contexto, não se verifica ilicitude da prova, que, portanto, deve ser mantida nos autos”.



    Como se observa, (a) o exame da pretensão veiculada pelo recorrente situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, uma vez que não há nos autos prova da ilicitude da prova emprestada, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 121, §1º, I E IV, E 158, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO JUÍZO POSITIVO DE PRONÚNCIA FUNDADO EM PROVA ILÍCITA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020.



    2. Agravo interno desprovido (ARE 1391082 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe. 13/9/2022).



    [...] ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVI E LVII, DA CONSTITUIÇÃO. VEDAÇÃO À UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS E PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 1.234.754-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/12/2019).



    Quanto à suscitada ilegalidade na fixação da pena-base, cite-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (Doc. 25, fls. 11-12): 



    A sentença recorrida majorou a pena -base, levando em consideração o total de tributos sonegados e a condição socioeconômica do acusado, sob os seguintes argumentos: 



    “Neste tópico, tenho que a mencionada culpabilidade deve ser considerada em seu grau acentuado, já que o réu deixou de recolher importância de valor extremamente elevado e, justamente porque possui condição financeira favorável, tem maiores condições de contribuir para que o Estado desempenhe suas atividades essenciais, razão pela qual tenho que deve ser atribuído caráter reprovável à conduta social. (.) Em face do acima exposto, fixo a pena base privativa de liberdade para o crime em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. (.) Outrossim, em relação à pena de multa, é aplicável o art. 8° e parágrafo único, da Lei n°8.137/90. No que tange ao número de dias, permanece íntegro o sistema preconizado pelo estatuto repressivo. Assim, considerando as circunstâncias judiciais já analisadas, bem como levando em conta a correspondência que a sanção pecuniária deve guardar com a pena corporal, no que respeita às suas balizas mínima e máxima, fixo a pena -base em 80 (oitenta) dias -multa, a qual, seguindo o mesmo iter acima, diante da inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva. Arbitro o valor do dia -multa em 100 (cem) BTNs (Bônus do Tesouro Nacional), corrigido monetariamente de acordo com as previsões contidas nos art. 3°, 1 e parágrafo único, c.c. art. 5° da Lei n° 8.177/91 até o efetivo pagamento, desde a data do fato, nos termos do já citado art. 8°, parágrafo único, da Lei n°8.137/90. Deixo de proceder ao aumento previsto no art. 10, do mesmo diploma legal, tendo em vista que não há nos autos informações atualizadas acerca da situação econômica do réu.”



    Antes de ingressar na questão atinente ao aumento da pena de Multa, observo que seria adequada a majoração da pena-base privativa de liberdade com fundamento nas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tendo em vista a diversidade dos tributos sonegados mediante ação única dó réu. No entanto, à míngua de recurso da acusação neste aspecto, é vedada a reformatio in pejus, razão por que não se majorará a pena-base privativa de liberdade. 



    Observa-se que o acórdão impugnado, no ponto, também se ampara em matéria situada no contexto normativo infraconstitucional.



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que “A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa: 



    EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente